Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADO ERRO MÉDICO. PARTO. INFECÇÃO. MORTE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA DA LEGIS ARTIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO DOS §§ 2o e 3o DO ARTIGO 85 DO CPC.
1. Os médicos têm a obrigação de meio, a qual consiste em atuar sempre de maneira leal e respeitando a autonomia da vontade do doente, observadas as melhores evidências científicas e os métodos e procedimentos comprovados pela ciência nos cuidados de uma determinada pessoa.
2. No caso, a prova pericial, de maneira estruturada e lastreada em evidências científicas, a partir da análise do prontuário médico da mãe e da criança falecida, foi no sentido de que os agentes de saúde do Distrito Federal observaram a legis artis e não deram causa à morte da criança mediante qualquer ação culposa.
3. Os honorários advocatícios, nas ações de indenização em desfavor da fazenda pública, devem ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos. Apelos dos autores desprovido. Recurso do Distrito Federal provido.